Tribunal: STF
Processo: ARE 743262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Importação de fósforos de segurança. Selos quantitativos de controle do IPI. 3. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.